Tribunal: TJMT
Processo: 1004164-02.2019.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004164-02.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CARNELOS ADVOCACIA - CNPJ: 12.942.857/0001-00 (RECORRENTE), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN) – ARTIGO 100, DA LEI ESTADUAL Nº 4.547/1982 – PLEITO DE INEXIGIBILIDADE E RESTITUIÇÃO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RE 643.247 – SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL GERAL E INDIVISÍVEL (
UTI UNIVERSI
) DEVE SER TRIBUTADO MEDIANTE IMPOSTO - TESE PARADIGMA FIXADA NO TEMA 16/STF – EFEITOS
EX TUNC
– NULIDADE DO ATO NORMATIVO ATACADO DESDE A SUA EDIÇÃO – INAPLICABILIDADE DA EXCEPCIONAL RESTRIÇÃO DE EFEITOS PREVISTA NO ART. 27 DA LEI 9.868/99 – LANÇAMENTOS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei nº 9.099/95.

Nos termos do Tema 16, julgado pelo Supremo Tribunal Federal “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos”, não sendo cabível a instituição de taxa para tanto.

Igualmente, no julgamento da ADI 2908-SE, o STF assentou que “a taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos”

Com efeito, não se tem dúvidas quanto à inconstitucionalidade da TACIN, tendo em vista o quanto já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, que firmou o entendimento de que a remuneração da atividade de prevenção e de combate a incêndio deve ocorrer por meio de impostos, e não de taxa, independentemente de ser o Estado ou Município o ente instituidor do tributo.

No que se refere aos efeitos da decisão, repise-se, foi em sede de repercussão geral e, ainda, nos autos de ADI. E, como sabido, a declaração de inconstitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante, nos termos do art. 28, parágrafo único, da Lei 9.868/99, cujos efeitos, via de regra, são “ex tunc”, retroagindo à data da prática do ato impugnado.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexigibilidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), a nulidade dos lançamentos/débitos referentes à TACIN, bem como a restituição da importância referente a 2018, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para DECLARAR nulo os lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pela Lei Estadual nº 4.547/82, bem como CONDENAR a promovida a restituir a importância de R$ 1.019,53 referente a TACIN de 2018 e, em caso de comprovação de adimplemento prévio da TACIN de 2019 o valor de R$ 774,82, incidindo correção monetária pelo IGP-DI a partir da data do pagamento indevido (Súmula 162, STJ) e juros moratórios fixados em 1% ao mês a partir da data do trânsito em julgado da sentença (Súmula 188, STJ) e DECLARO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Deixo de condenar a promovida ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 460 da CNGC.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que a Lei n° 4.547/82, que criou a TACIN, decorre da permissão concedida pelos artigos 145, II, da Constituição Federal, e artigo 77, do Código Tributário Nacional, que permitem que o ente público cobre taxas, “em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição”.

Argumenta que em se tratando a taxa de segurança contra incêndio de competência do Estado, e tendo sido criada mediante lei estadual, não há que se falar na aplicação do Tema 16 ao caso concreto.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. Requereu o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovente suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a recorrente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, na medida em que prolatada de acordo com as provas produzidas, bem como fundamentada em jurisprudência consolidada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema 16, relativo à Repercussão Geral.

A matéria atinente à impossibilidade de instituição, por Estados, de taxa para a remuneração de serviços de prevenção e extinção de incêndios foi devidamente pacificada pela Suprema Corte, em sede de repercussão geral, que gerou a tese paradigma fixada no
Tema 16 do STF
(RE 643.247):

“A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.”

“TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo.”

(RE 643.247, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe 19.12.2017).

O próprio STF, em acórdãos posteriores à referida repercussão geral, e utilizando-a como paradigma, admitiu a ilegalidade da cobrança da Taxa de Incêndio (TACIN) por leis estaduais, pois, tal fato tributário deve ser considerado como imposto, haja vista que se trata de serviço público geral e indivisível (
uti universi
), e taxa, por sua vez, é destinada aos serviços públicos ofertados de modo individualizado e mensurável (
uti singuli
):

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESTE TRIBUTO PELO ESTADO
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (
RE 1189177 AgR
, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 13/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-284 DIVULG 18-12-2019 PUBLIC 19-12-2019).

Igual posição adotou a Suprema Corte por ocasião do julgamento da ADI nº 2.908/SE.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 3.
A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção
. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (
ADI 2908 - SE
, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019)

O Supremo Tribunal Federal, em certa oportunidade, se manifestou até mesmo quanto à inconstitucionalidade da TACIN
no âmbito do Estado de Mato Grosso
:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito tributário. 3. Instituição de taxa de combate a incêndio por Estado-Membro. 4. Descabimento. RE-RG 643.247 (Tema 16), paradigma da repercussão geral. 5. Declaração de inconstitucionalidade. Maioria absoluta. É despicienda a igualdade de fundamentos, sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da inconstitucionalidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem. (
ARE 972352 AgR – MT
, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 06/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 16-09-2019 PUBLIC 17-09-2019).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR MAIORIA ABSOLUTA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (
RE 1242431 AgR – MT
, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 03/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 11-03-2020 PUBLIC 12-03-2020).

Com efeito, não se tem dúvidas quanto à inconstitucionalidade da TACIN, tendo em vista o quanto já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, que firmou o entendimento de que a remuneração da atividade de prevenção e de combate a incêndio deve ocorrer por meio de impostos, e não de taxa, independentemente de ser o Estado ou Município o ente instituidor do tributo.

No que se refere aos efeitos da decisão, repise-se, foi em sede de repercussão geral e, ainda, nos autos de ADI. E, como sabido, a declaração de inconstitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante, nos termos do art. 28, parágrafo único, da Lei 9.868/99, cujos efeitos, via de regra, são
ex tunc
, retroagindo à data da prática do ato impugnado.

Ademais, no julgamento perante o STF, afastou-se qualquer tipo de modulação de efeitos, conforme ADI nº 2.908/SE:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
No acórdão embargado não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do inc. II do art. 1º da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe
. 2. A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos da decisão para que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor. (
ADI 2908 ED - SE
, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-097 DIVULG 22-04-2020 PUBLIC 23-04-2020).

É importante ponderar, ainda, a existência de precedente recente no âmbito das Turmas Recursais deste Estado:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – TAXA DE COMBATE A INCÊNCIO (TACIN) – ARTIGO 100 DA LEI ESTADUAL Nº 4.547/1982 – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RE 643.247 - SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL GERAL E INDIVISÍVEL (UTI UNIVERSI) DEVE SER TRIBUTADO MEDIANTE IMPOSTO - TESE PARADIGMA FIXADA NO TEMA 16/STF – EFEITOS EX TUNC – NULIDADE DO ATO NORMATIVO ATACADO DESDE A SUA EDIÇÃO – INAPLICABILIDADE DA EXCEPCIONAL RESTRIÇÃO DE EFEITOS PREVISTA NO ART. 27 DA LEI 9.868/99 - LANÇAMENTOS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS INDEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1021238-54.2020.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/02/2021, Publicado no DJE
23/02/2021).

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o Ente Público ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021